Tribunal: STF
Processo: HC 253697
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALID ADE E RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO FINDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mas recomendou ao juízo processante o reexame da necessidade da segregação cautelar, considerando o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 2. O agravante alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante. III. Razões de decidir 4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz. 5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente quando o processo observa trâmite regular e a defesa contribui para o atraso. 6. Incidem os enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ, que superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.” (eDOC 03)



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente, ante o alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



“A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



“A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    Na mesma linha, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Desse modo, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso desde setembro de 2020, por suposta prática do crime de feminicídio qualificado. Realizada audiência de instrução e proferida a sentença de pronúncia, constatou-se que a mídia referente aos depoimentos prestados em juízo restou danificada. Por essa razão, no dia 15/02/2024 o Tribunal de origem anulou a audiência de instrução e determinou a repetição da prova oral colhida em juízo (eDOC 02, p. 16). A prova foi repetida no dia 26/04/2024 e o réu novamente interrogado no dia 29/04/2024. Finalizada a audiência de instrução, a defesa pleiteou a juntada de documentos.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus, mormente porque fora noticiada influência da própria defesa no alongar processual.



    Ademais, o transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades. 



    Quanto ao ponto, destaca-se a celeridade do Juízo de origem na repetição da prova. Ao revés, ressalte-se que, ao final da audiência instrutória, a defesa formulou pedidos que poderiam ter sido realizados desde o início da ação penal (acesso ao backup do celular da vítima e juntada do laudo cadavérico), razão pela qual contribuiu para a extensão do prazo processual.



    Ante o exposto, destaca-se o seguinte trecho do ato coator:



“(...) embora o paciente esteja cautelarmente segregado há 4 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a repetição de prova, bem como dos sucessivos pedido da defesa. Demais disso, verifica-se que a ação originária já se encontra em fase de alegações finais” (eDOC 03, p. 4)



    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente